Tribunal: STF
Processo: RE 94526
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. POSTERIOR
RECONHECIMENTO JUDICIAL DE FILHO NATURAL. SUA LEGITIMIDADE PARA
PLEITEAR A NULIDADE DA VENDA, PORQUANTO A AÇÃO VITORIOSA DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE ESTABELECEU A PROPONIBILIDADE DA AÇÃO
ANULATORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR-SE A NULIDADE DA VENDA.